Tribunal: TJSP
Processo: 1008531-29.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES – AÇÃO CONDENATÓRIA – COMPRA E VENDA DE SMARTPHONE (IPHONE 11) – VENDA DO ADAPTADOR DE TOMADA SEPARADAMENTE – PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA – VENDA CASADA – PRECEDENTES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO
- Para descaracterizar a venda casada – prática

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES – AÇÃO CONDENATÓRIA – COMPRA E VENDA DE SMARTPHONE (IPHONE 11) – VENDA DO ADAPTADOR DE TOMADA SEPARADAMENTE – PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA – VENDA CASADA – PRECEDENTES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO
- Para descaracterizar a venda casada – prática abusiva prevista no art. 39 do CDC - a empresa deveria oferecer as duas opções ao consumidor, quais sejam, a compra com ou sem carregador, para que ficasse claro o desconto em caso da segunda hipótese, já que o "abatimento" no preço, argumento utilizado pela apelante, não foi satisfatoriamente comprovado nos autos.
- Importante lembrar que a fornecedora vende o aparelho celular com o cabo USB "fora do padrão" (ou Type -C), limitando o uso do aparelho em outros dispositivos eletrônicos, fazendo com que o consumidor tenha que adquirir um adaptador, para pleno funcionamento do bem.
- Não se pode olvidar que, ainda que existam outros fabricantes de adaptadores e que tenha sido alegado que o uso deles não interfere na garantia do smartphone, certo é que ao utilizar adaptador não fabricado pela apelante o consumidor trará para si a responsabilidade por eventual vício em face da escolha de outro fabricante, condição essa que certamente dificulta o exercício dos direitos do consumidor.
3 – No caso, é cabível a fixação de indenização por danos morais, considerando que o autor, comprovadamente, despendeu tempo vital para resolver administrativamente o problema, diligenciando, em duas oportunidades, reclamações junto ao Procon/SP. Teoria do desvio produtivo. Indenização fixada em mil reais. Precedentes.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.